Tribunal: TJDFT
Processo: 0703647-82.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR ROBERTO FREITAS FILHO Número do processo: 0703647-82.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUBIA GONCALVES DOS REIS AGRAVADO: GAV PIRENOPOLIS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA, GAV INTERCAMBIADORA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES UNIPESSOAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por NUBIA GONÇALVES DOS REIS em face de GAV PIRENOPOLIS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA e GAV INTERCAMBIADORA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACÕES UNIPESSOAL LTDA ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF (ID 259641514) que, na ação declaratória de nulidade do contrato c/c restituição de valores pagos e pedido de tutela de urgência n. 0703919-77.2025.8.07.0011, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e manteve a aplicação da regra do art. 373 do CPC. Confira-se a decisão agravada (ID 80705356): Nada a prover sobre os requerimentos de ID 256016295, notadamente ao que se refere à inversão do ônus da prova e aos ajustes no ponto controvertido fixado na decisão de ID 254451811. A referida decisão determina a aplicação da regra do artigo 373 do CPC. Ou seja, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Por outro lado, tem-se como decorrência do ponto principal fixado na decisão saneadora a forma proposta pela autora ao ID 256016295. No mais, intimem-se os réus para se manifestarem sobre os documentos de ID 256016295, no prazo de 5 dias. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. A Agravante alega em suas razões que: 1) trata-se de relação de consumo e a controvérsia envolve a validade da manifestação de vontade e a regularidade do procedimento de contratação, realizado em ambiente turístico (Porto de Galinhas/PE) com roteiro comercial agressivo, promessas de ampla disponibilidade e benefícios, pressão psicológica, brinde, ausência de leitura crítica e elementos de “venda emocional”; 2) há hipossuficiência técnica, informacional e probatória da consumidora e as provas centrais (contratos integrais e quadros-resumo, roteiros e gravações de venda, materiais publicitários, telas/logs e relatórios de sistemas de reservas/pontuação, políticas, comprovantes de taxas, documentos de corretagem/comissionamento) estão exclusivamente sob posse e controle das Agravadas; 3) impõe-se a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do CDC, e, subsidiariamente, a distribuição dinâmica do art. 373, §1o, do CPC; 4) o art. 38 do CDC atribui ao fornecedor o ônus da prova da veracidade de publicidade; 5) a decisão recorrida viola o contraditório substancial, a ampla defesa e a paridade de armas ao exigir provas materialmente inacessíveis à Autora; 6) há risco de cerceamento probatório irreversível na fase instrutória se não houver imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada; 7) requer a concessão de efeito suspensivo (ativo) para determinar desde logo a inversão do ônus da prova ou, subsidiariamente, a redistribuição dinâmica. Requer a concessão de efeito suspensivo para determinar desde logo a inversão do ônus da prova ou, subsidiariamente, a redistribuição dinâmica. Alega que a probabilidade de provimento do recurso está presente porque a demanda é consumerista, as provas relevantes estão na esfera de controle das Agravadas e a legislação especial (art. 6o, VIII, do CDC) e o art. 373, §1o, do CPC autorizam a inversão/redistribuição do ônus probatório em razão da hipossuficiência técnica e informacional da consumidora. Sustenta que a prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação consiste no risco de condução da instrução sob premissas desequilibradas, com cerceamento probatório irreversível e comprometimento da utilidade do julgamento do agravo caso a decisão recorrida produza efeitos imediatos durante a fase instrutória. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão, para que seja reformada a decisão e determinada a inversão do ônus da prova, ou, subsidiariamente, a redistribuição dinâmica do ônus. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tendo em vista a regra do art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. Não houve o recolhimento do preparo recursal, pois a gratuidade foi deferida na origem (ID 254451811). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à demonstração da probabilidade de provimento do recurso, bem como da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). Verifico no caso a concomitância dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo. Isso porque a controvérsia envolve, em sua essência, a regularidade do procedimento de contratação de multipropriedade e a validade da manifestação de vontade da consumidora, matéria típica de relação de consumo, submetida ao microssistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor. Em tais hipóteses, a interpretação das regras de instrução deve observar o princípio da facilitação da defesa e a assimetria informacional estruturante entre fornecedor e consumidor. A petição apresentada no ID 256016295 (na origem) aponta, de modo suficiente, que a controvérsia diz respeito não apenas ao conteúdo do contrato, mas à forma pela qual a contratação foi conduzida, incluindo alegações de pressão psicológica, ambiente preparado para indução, ausência de tempo para leitura, ingestão de álcool durante a abordagem, bem como a possível omissão de informações essenciais relativas à destinação de valores, políticas internas e condições efetivas do negócio. Também há indicação de publicidade enganosa, vício de consentimento decorrente de “venda emocional” e ausência de transparência sobre o próprio procedimento de venda. Tais elementos evidenciam que a demonstração do alegado não depende de documentos pessoais da consumidora, mas sim de registros internos, roteiros de venda, materiais publicitários, gravações, contratos integrais, quadros-resumo, controles operacionais, relatórios de sistemas de reservas/pontuação e políticas internas, todos elencados no ID 256016295 (origem) e exclusivamente detidos pelas Agravadas. A Agravante, por sua vez, não tem como reproduzir, por meios próprios, a dinâmica da abordagem comercial, tampouco comprovar como foram apresentadas as informações contratuais e publicitárias. A situação concreta revela, portanto, impossibilidade ou excessiva dificuldade da consumidora em produzir prova que depende de estruturas internas, sistemas, arquivos e procedimentos operacionais controlados unicamente pelas Agravadas, o que caracteriza, de modo suficiente, a incidência do art. 6o, VIII, do CDC, bem como a pertinência da distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC. A manutenção da regra geral do art. 373 do CPC, neste contexto, criaria um ônus probatório impossível ou desproporcional à consumidora, contrariando a lógica protetiva do sistema e comprometendo a própria efetividade da instrução. A aferição da veracidade das informações prestadas, da regularidade da abordagem comercial e da conformidade das práticas de venda depende de meios exclusivamente detidos pelas Agravadas, de modo que estas detêm melhores condições de produzir a prova, nos termos da moderna teoria da distribuição dinâmica. A inversão ora deferida não importa presunção absoluta de veracidade, mas sim reorganiza a dinâmica probatória para permitir que a instrução se desenvolva em bases equilibradas, assegurando paridade de armas, contraditório substancial e efetividade da tutela jurisdicional. Diante disso, estão presentes os requisitos legais da verossimilhança e da hipossuficiência, razão pela qual defiro a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, a partir dos pontos trazidos pela Agravante na petição constante do ID 256016295 (origem). Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de tutela requerido. Pelo exposto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo. Intimem-se as partes agravadas, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2026 16:32:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador